Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-91.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001186-91.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 257.347.501-82 (APELANTE), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais relacionados à gestão de conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

2. A parte autora alegou divergência entre os valores apresentados pelo banco e os efetivamente devidos, bem como a impossibilidade de acesso às microfilmagens anteriores a 1999. Requereu a produção de prova pericial contábil, indeferida pelo juízo de origem.

3. A sentença foi proferida com base na ausência de provas suficientes, mesmo diante de indeferimento de diligência essencial à demonstração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na análise da legalidade do indeferimento da prova pericial contábil, considerada essencial para demonstrar os fatos alegados, e na verificação da existência de cerceamento de defesa capaz de invalidar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia envolve questões técnicas como atualização monetária, lançamentos contábeis e eventual ocorrência de saques indevidos, que demandam exame por profissional habilitado.

6. A improcedência da ação com base na ausência de provas dos fatos constitutivos, sem a realização da perícia requerida, caracteriza cerceamento de defesa, vedado pelo devido processo legal.

7. A produção da prova pericial se mostra imprescindível para a adequada formação do convencimento judicial, sendo incabível o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de perícia técnica contábil.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga improcedente ação envolvendo saldo de conta vinculada ao PASEP com fundamento na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito, quando indeferida prova pericial contábil essencial à demonstração dos fatos controvertidos.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000617-16.2021.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elias Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da controvérsia ao Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas do PASEP. Aduziu, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual reputa essencial para a apuração da correta atualização dos valores e da eventual ocorrência de saques indevidos. No mérito, defendeu seu direito ao ressarcimento dos danos materiais, afirmando que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a alegação de impossibilidade de acesso às microfilmagens anteriores a 1999 e ao imputar-lhe a ausência de prova do fato constitutivo do direito.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença. Defendeu a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia discutida no Tema 1.300 do STJ, reiterou a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova pericial seria desnecessária ao deslinde da causa, e enfatizou sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como agente operador do PASEP, cuja gestão competiria ao Conselho Diretor vinculado à União.

No mérito, reafirmou a inexistência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, bem como a regularidade dos procedimentos adotados quanto à conta do autor (id 275335412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente publicação do respectivo acórdão, circunstância que afasta o óbice à tramitação do feito e, por consequência, à apreciação do recurso.

No caso, observa-se que o autor afirma discrepância relevante entre os valores que entende devidos e aqueles efetivamente existentes na conta, sustentando que não foi possível acessar integralmente as microfilmagens anteriores a 1999 e que os cálculos apresentados pelo banco não refletiriam a correta evolução do saldo. A instituição financeira, por sua vez, nega qualquer irregularidade, afirma que os valores foram regularmente atualizados e que não ocorreram saques indevidos.

Trata-se, portanto, de controvérsia que envolve diretamente a análise de lançamentos contábeis, aplicação de índices de correção, movimentações financeiras e eventual ocorrência de saques, matérias que, por sua própria natureza técnica, demandam exame especializado por profissional habilitado em sede de perícia contábil. Não se está diante de mera discussão exclusivamente jurídica, mas de questão fática complexa, cuja solução depende, de modo imprescindível, de apuração técnica.

Embora o magistrado de origem tenha fundamentado o indeferimento da perícia sob o argumento de que ela se mostra inócua, verifica-se que, ao mesmo tempo, a improcedência foi decretada justamente com base na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

O indeferimento probatório somente é legítimo quando a prova se revela manifestamente inútil, irrelevante ou protelatória, o que não se verifica em demanda que discute saldo de conta do PASEP, atualização monetária e eventual ocorrência de saques indevidos.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se devidamente consolidado no âmbito desta Quarta Câmara de Direito Privado, que já decidiu, em situação análoga, pela nulidade do julgamento antecipado quando indeferida a perícia contábil necessária à apuração de suposta irregularidade em conta vinculada ao PASEP, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO – MÁ GESTÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL INDEFERIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. I - A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. II - A presente ação versa sobre suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. III - A pretensão ao ressarcimento de danos suportados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e tem início da data da ciência do prejuízo. IV - O julgamento antecipado da lide, entendendo pela procedência do pedido, com base na falta de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, cerceou o direito do requerido ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve a correta atualização de valores da conta da requerente ora apelada vinculada ao PASEP. V - A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na falta de provas de fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito da autora. (N.U 1000617-16.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Nesse contexto, foi obstada a produção de prova indispensável à adequada formação do convencimento judicial, inviabilizando-se a efetiva demonstração dos fatos controvertidos. A anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, é medida que se impõe, sob pena de negativa de jurisdição.

Diante desse cenário, resta prejudicada, por ora, a análise das demais matérias de mérito suscitadas no recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de perícia técnica contábil, como requerido pelas partes, para adequada apuração da correta atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP e da eventual ocorrência de saques indevidos.

Diante desse cenário, resta prejudicada, por ora, a análise das demais matérias de mérito suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025